Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado (ID n. 161083642).
2. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo declarado o direito da autora à diferença retroativa de abono de permanência, com o cômputo do terço de férias no referido cálculo, bem como condenado o Distrito Federal em a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.939,54 (sete mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), a título de abono permanência e diferença de terço de férias do período de 21/02/2020 e 15/09/2020.
3. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença vergastada merece reforma, pois o termo inicial para o cálculo da diferença salarial a que a autora, ora recorrente, faz jus é a data de 09/01/2020, e não 21/02/2020, como fixado na sentença. Nesse sentido, argumenta a recorrente que a planilha de cálculo apresentada à inicial (ID n. 146991991) estaria correto, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais e a legislação atual, devendo ser acolhida.
4. Nesse sentido, a controvérsia cinge-se quanto ao marco temporal de atingimento dos requisitos para aposentadoria voluntária pela recorrente, e, por conseguinte, marco inicial do abono de permanência e respectivo valor devido à autora, nos termos do § 19, do art. 40 da Carta Magna, com redação anterior à EC no 103/2019.
5. Após análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora ingressou no serviço público, para exercício de cargo efetivo de magistério junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 19/05/1993 (prova de ID 146995248, pág. 4), logo, antes de 19/12/2003, data em que entrou em vigor a EC no 41/2003, que regulamenta, em seu art. 6o, os requisitos para que o servidor público faça jus ao abono de permanência, in verbis: “Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.”
6. Ademais, ainda se observa dos autos que a recorrente nasceu em 09/01/2020 (prova de ID n. 146991993).
7. Nesse sentido, constata-se que a recorrente atendeu a todos os requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos § 5o do art. 40 da Constituição Federal de 1988 vigente à época, c/c art. 132, § 3o, do Código Civil, em 09/01/2020, pois nessa data contava com 50 anos de idade, 25 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria.
8. Desse modo, considerando que desde 09/01/2020 a recorrente atendeu aos requisitos para aposentadoria voluntária e, mesmo assim, optou por continuar a exercer o magistério público, faz jus à percepção do abono de permanência, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003, também § 19, do art. 40 da Carta Magna, com redação anterior à EC n. 103/2019.
9. Assim, resta evidente que, merece acolhimento a tese da recorrente, a sentença merece reforma. Isto porque, a reunião dos requisitos para o abono de permanência ocorreu no dia 09/01/2020, e não no dia 21/02/2020, como disposto na sentença vergastada.
10. Considerando a reforma do termo inicial de percepção do abono de permanência, o valor fixado na sentença, a título de abono de permanência, também deve, por consequência lógica, ser alterado.
11. Neste ponto, deve-se colacionar o entendimento firmado pelo colendo STJ, acerca das verbas que compõem o abono de permanência. Com isso, segundo o STJ no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, o abono de permanência é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. No mesmo sentido, deve haver a inclusão no cálculo do abono de permanência os valores descontados a título de seguridade social sobre a gratificação natalina. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCLUSÃO NO CÁLCULO.
13. Os valores descontados a título de seguridade social sobre a gratificação natalina devem ser incluídos nos cálculos do abono de permanência. Classe do Processo: 07565407520218070016 - (0756540-75.2021.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1647607 Data de Julgamento: 07/12/2022 Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2022.
14. À vista disso, assiste razão à recorrente quanto ao valor principal devido à título de abono de permanência expresso na planilha de ID n. 146991991. A recorrente faz jus ao valor de R$ 10.469,30 (dez mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), devidamente corrigido.
15. Ante os fatos e fundamentos supracitados, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, passando o dispositivo da sentença ser lido da seguinte forma: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para (i) reconhecer o direito da autora de perceber o pagamento de abono permanência no período compreendido entre 09/01/2020 e 15/09/2020, (ii) declarar que devem ser incluídos no cálculo os valores de contribuição previdenciária descontados da gratificação natalina e o valor do referido abono de permanência no terço de férias. (iii) CONDENAR o réu ao pagamento do abono de permanência de que a parte autora faz jus desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003, qual seja 09/01/2020 indo até a data de 15/09/2020, data da aposentadoria, sendo incluído no cálculo os valores de contribuição previdenciária descontados da gratificação natalina e o valor do referido abono de permanência no terço de férias. Totalizando, assim, o valor de R$ 10.469,30 (dez mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) a título de abono de permanência, o qual deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, a atualização deve ser exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
16. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Condena-se o recorrido em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.